Tribunal: TJSP
Processo: 1009119-93.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Ação julgada procedente – Apelação de ambas as partes – Ocorrência de juros abusivos – Determinada a redução para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do mútuo – Cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente – Acolhimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios a fim de fixar por equidade, em

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Ação julgada procedente – Apelação de ambas as partes – Ocorrência de juros abusivos – Determinada a redução para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do mútuo – Cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente – Acolhimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios a fim de fixar por equidade, em conformidade ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada - Recurso da ré não provido e do autor provido*